Tribunal: TJDFT
Processo: 0750434-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Vistos. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por RAFAEL ALVARENGA DOS SANTOS e NATALIA DE FATIMA POSSIDELI MOREIRA ALVARENGA (agravantes/autores), em face da decisão proferida (177909495, dos autos de origem), nos autos de procedimento comum cível, no 0715882-20.2022.8.07.0001, em desfavor de CONDOMINIO DO BLOCO I DA SQS 416, PATRICIA PESSOA DE RESENDE e FRANCISCO JOSÉ DE RESENDE (agravados/réus), que não conheceu da exceção de suspeição suscitada contra o perito judicial e homologou o laudo pericial de ID 170345100, dos autos de origem. Ao fazer a análise do juízo de admissibilidade recursal, verifico que o mérito do presente recurso não se amolda a nenhuma das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, conforme artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Diante disso, antes de considerar inadmissível o recurso, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo à parte agravante o prazo de 5 (cinco) dias, para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Publique-se. Intime-se.